Tribunal: TJMT
Processo: 1018010-86.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018010-86.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA GONZAGA DA SILVA - CPF: 341.647.028-18 (APELADO), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), A. F. G. D. S. - CPF: 090.815.161-67 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. F. G. D. S. - CPF: 104.517.021-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON FERREIRA GONZAGA DA SILVA - CPF: 341.647.028-18 (APELANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), A. F. G. D. S. - CPF: 090.815.161-67 (APELANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. F. G. D. S. - CPF: 104.517.021-66 (APELANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. BENEFICIÁRIOS MENORES COM TEA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONEXÃO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, proposta por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial cancelado unilateralmente, para condenar a operadora Bradesco Saúde ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada pela pessoa jurídica contratante do plano; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita aos autores; (
iii
) verificar a licitude da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
coletivo empresarial; e (
iv
) determinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião dos processos por conexão pressupõe identidade entre partes, causa de pedir e pedido; não se aplica ao caso, pois, embora o contrato discutido seja o mesmo, a demanda anterior foi ajuizada pela pessoa jurídica contratante e a presente pelos beneficiários pessoas físicas, com pretensões distintas.

A impugnação ao benefício da justiça gratuita não se sustenta, pois o capital social da empresa da qual o autor é sócio não comprova, por si só, capacidade financeira pessoal, especialmente considerando a condição dos filhos menores com TEA e a necessidade de tratamento contínuo.

A rescisão unilateral do plano coletivo é admitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do STJ (Tema 1082), desde que haja cláusula contratual expressa, prazo mínimo de 12 meses e notificação prévia com antecedência de 60 dias, o que não foi comprovado de forma regular nos autos.

A ausência de efetiva notificação prévia impede a validade da rescisão, violando o dever de boa-fé contratual e a legítima expectativa dos consumidores, sobretudo diante da condição de
hipervulnerabilidade
dos beneficiários menores com autismo.

A interrupção de 44 dias no acesso a tratamentos essenciais (terapia ABA) para crianças com TEA configura violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, ensejando reparação por dano moral.

O valor global de R$ 10.000,00 fixado para os três autores é proporcional à extensão dos danos, ao caráter
pedagógico da indenização e à capacidade econômica das partes, não se justificando sua majoração ou individualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não providos
.

Tese de julgamento
:

A identidade parcial de causa de pedir e objeto não caracteriza conexão quando as partes e os pedidos são distintos, inviabilizando a reunião de processos.

O capital social de empresa da qual o autor é sócio não comprova, por si só, ausência de hipossuficiência econômica para fins de revogação da gratuidade da justiça.

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige notificação prévia regular com 60 dias de antecedência, sob pena de nulidade da resilição.

A interrupção injustificada de tratamento essencial para menores com TEA configura dano moral indenizável, mesmo em plano coletivo empresarial.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado de forma global quando decorrente de um único evento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 196; CC, art. 188, I; CPC,
arts
. 55 e 85, § 11; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Lei no 10.185/2001, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1553013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.03.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.809.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2021; TJ-MT, AC 10006496920228110009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelações emAçãode Indenização por Danos Moraisjulgadaparcialmente procedente para condenar a ré à reparação de R$ 10.000,00 de danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante
ré
Bradesco
Saúde
sustenta
a existência de identidade entre a presente demanda e a ação no 1014414-94.2023.8.11.0002, ajuizada anteriormente pelo autor perante a 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, pleiteando a reunião dos processos com base no art. 55 do CPC, por haver as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

A
rgument
a
que o autor é
sócio-administrador
da empresa
Automac
Peças e Serviços Ltda., com capital social de R$ 30.000,00, e que não apresentou nenhuma documentação idônea que comprove insuficiência de recursos. Assim, defendeu a revogação do benefício da gratuidade por ausência de comprovação mínima da hipossuficiência econômica.

Defende q
ue a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial está prevista tanto no contrato firmado com a empresa do autor quanto na legislação vigente, especialmente na Resolução Normativa no 509 da ANS, e que foi devidamente precedida de notificação prévia com 60 dias de antecedência, conforme exigido.

Apont
a
erro da sentença ao aplicar o artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98, que se refere a planos individuais/familiares, e não aos coletivos empresariais. Dessa forma, a sentença baseou-se em fundamento legal inaplicável ao caso concreto.

Ressalt
a
que a cláusula contratual 17.7 prevê expressamente a possibilidade de cancelamento imotivado do contrato, mediante aviso prévio de 60 dias, e que essa cláusula foi devidamente observada pela operadora.

Assinala
que o autor utilizou normalmente o plano durante toda a vigência e só questionou sua legalidade após o encerramento contratual.

Destaca
o princípio da autonomia privada e o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Cita
ainda o entendimento consolidado no STJ (Tema 1082), que reconhece a possibilidade de resilição unilateral de planos coletivos, desde que observados os requisitos de tempo mínimo de vigência (12 meses) e prévia notificação com 60 dias de antecedência.

Pede que s
eja conhecida e provida a apelação, com a consequente reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação, afastando a condenação por danos morais e revertendo a sucumbência
.

Pleiteia s
ubsidiariamente, seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais para quantia razoável e proporcional
.

Requer s
eja acolhida a preliminar de conexão, com a reunião dos autos ao processo anteriormente ajuizado na 2a Vara Cível
.

Pugna também para que s
eja acolhida a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, com a revogação do benefício e determinação de recolhimento das custas pela parte autora
.

Por outro lado, os autores, em seu recurso de apelação,
alegam que o
que o plano de saúde empresarial (apólice no 8900012) foi cancelado pela ré entre os dias 23/03/2023 e 08/05/2023, totalizando 44 dias de interrupção no acesso a tratamentos essenciais.

Aduzem que
tal conduta causou prejuízo direto à saúde e integridade dos autores, em especial das crianças Alice e Antônio, diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), as
quais dependem de terapias contínuas, como ABA (Análise do Comportamento Aplicada).

Sustentam que a
interrupção teria comprometido o desenvolvimento das crianças, com risco de regressão de habilidades adquiridas, conforme laudos médicos e estudos técnicos citados na peça.

Relatam também
que Anderson, o genitor, sofreu abalo emocional e psicológico, por sentir-se impotente diante da impossibilidade de garantir os cuidados médicos dos filhos e por também ter seu próprio atendimento restringido pela operadora.

Asseveram
que a sentença de primeiro grau reconheceu a ilicitude da conduta da ré e condenou-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, mas sem individualizar o valor para cada autor, o que violaria o direito à reparação autônoma e personalizada, conforme precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ (REsp 1.426.710/RS).

Destacam
que a fixação de valor único resultaria em menos de R$ 3.400,00 por pessoa, o que fere os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do caráter pedagógico da indenização e incentiva a repetição da conduta ilícita por grandes operadoras.

Pedem que
s
eja reformada a sentença para fixar a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 30.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação
.

Contrarrazões da Bradesco Saúde no Id.
317742869
e dos autores no Id.
317742870
.

Parecer do Ministério Público
pelo acolhimento
da preliminar de conexão, e no mérito, pelo provimento
parcial recurso
da Bradesco Saúde S/A
para afastar a condenação em danos morais e não provimento do
recurso dos autores (Id.
324554880
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

I. PRELIMINARES

1.1. Da Conexão

A Bradesco Saúde S/A suscita conexão com o processo no 1014414-94.2023.8.11.0002, em trâmite na 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, sob o argumento de identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

O art. 55 do CPC estabelece que são conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Da análise dos autos, verifica-se que o processo no 1014414-94.2023.8.11.0002 foi ajuizado pela pessoa jurídica Automec Peças e Serviços Ltda. - EPP contra a Bradesco Saúde S/A, visando a reativação do contrato de plano de saúde no 8900012 e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente, determinando-se a manutenção dos serviços do plano de saúde, mas rejeitando o pedido de danos morais
, justamente por tratar-se de pessoa jurídica
.

Ademais, a questão da conexão
foi
afastada na
sentença
dos Autos n
o
1014414-94.2023.8.11.0002

pois
e
mbora exista identidade parcial de causa de pedir (cancelamento do mesmo contrato), as partes não são idênticas:
naqueles autos
, a autora é a pessoa jurídica contratante; na presente ação, os autores são os
beneficiários pessoas físicas (dois menores e o genitor).
E
ainda que
possuam a mesma causa de pedir decorrem de pedidos e partes
distintos
, e dessa parte, não h
ouve insurgência
da apelante.

Assim,
rejeito a preliminar de conexão
.

1.2. Da Justiça Gratuita

A operadora impugna a concessão da justiça gratuita aos autores, alegando que o genitor é
sócio-administrador
de empresa com capital social de R$ 30.000,00, o que demonstraria capacidade financeira incompatível com o benefício.

No entanto, a ré
não produziu prova robusta que infirmasse a presunção legal, limitando-se a especulações sobre o capital social da empresa, que não se confunde com a renda pessoal do sócio. Ademais, dois dos autores são menores com TEA, dependentes de tratamentos contínuos e custosos, o que reforça a situação de vulnerabilidade econômica.

Assim,
rejeito
a impugnação
da justiça gratuita
.

II. MÉRITO

A Bradesco Saúde S/A sustenta que a rescisão foi lícita, amparada na cláusula 17.7 do contrato e na Resolução Normativa ANS no 509, que permite o cancelamento de plano coletivo após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia de 60 dias.

A empresa apelada é segurada do plano de saúde da apelantedesde30-11-2021, e alega queque foi surpreendida com cancelamento unilateral do contrato em23-03-2023.

A Lei n. 10.185/2001, que regulamenta a especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde, assim dispõe no art. 2o:

“Para efeito da Lei no 9.656, de 1998, e da Lei no 9.961, de 2000,
enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde
”.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, acontratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DIMINUTO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa
estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea." (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018,
DJe
20/3/2018).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

Acerca das provas produzidas pela autora, cabia a ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido, ônus que não se desincumbiu.

Nesse caso,o Bradesco Saúdeafirmaqueenviou aviso prévio por escrito à autora, pelo qual notificou o cancelamento da avença.

Ocorre que o documento juntado pela ré é datadode1o-03-2023foi postado nos correios, porém não entregue, ou seja,não houvea regular notificação
e no sistema da ré em 05-03-
2023 já constava como cancelado.

Assim, não há qualquer desacertona sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da apelada.

Quanto ao dano moral,
a interrupção de 44 dias no acesso a tratamentos essenciais para os menores com TEA

configura dano moral indenizável, pois viola a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), o direito à saúde (art. 196 da CF/88) e os deveres de boa-fé e função social do contrato.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA APELANTE - PRELIMINAR REJEITADA – PACIENTE MENOR DE IDADE - SÍNDROME DE DOWN E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA INTEGRADA COM USO DO PROTOCOLO PEDIASUIT – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 539/2022 DA ANS – COBERTURA OBRIGATÓRIA A TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - CUSTEIO DEVIDO - ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É “abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2225337-MG - Recurso Especial 2022/0320907-0).
A Lei
n .
14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória se comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome
internacional .
Na Resolução Normativa n. 539/2022, a ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, nos quais se
inclui
o autismo. Assim, desde 1o-7-2022 é obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico classificado na CID F84.

(TJ-MT - AC: 10006496920228110009, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Não ob
stante os argumentos dos autores,
os danos decorrem de um único evento (cancelamento do plano de saúde) e possuem causa comum, não justificando a triplicação do valor da indenização. A fixação de R$ 10.000,00 de forma global atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Assim, mantenho o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo integralmente a sentença
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026